Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADOS. INATIVOS. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. TEMA REPETITIVO 1.034. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A mera oposição de aclaratórios em face do acórdão no qual restaram fixadas as teses sobre o tema repetitivo em destaque, não constitui óbice ao prosseguimento deste feito, por expressa disposição legal (art. 1.026, CPC) – especialmente em relação aos recursos interpostos em instâncias extraordinárias, que não gozam de efeito suspensivo (art. 1.029, §5o, CPC).
3. Se o entendimento adotado no acórdão que apreciou o apelo não se coaduna por completo à tese firmada no precedente qualificado (Tema 1034), sobretudo em relação à possibilidade de exigência de custeio integral aos inativos, impõe-se o acolhimento dos embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Vício sanado.